Tribunal: TJMT
Processo: 1070792-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070792-73.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: ALEX FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 A 16/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO RECISÃO CONTRATUAL c/ DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DEBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA- DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO - ÔNUS DA PARTE REQUERIDA -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação rescisória em que a parte requer a rescisão do contrato entre as partes pela propaganda enganosa, além da devolução dos valores e dano moral, pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Trata-se de AÇÃO RECISÃO CONTRATUAL c/ DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DEBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALEX FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS em desfavor de AJA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA e ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (ELLEVE NPL). Alega o Autor que em 02/02/2023 contratou os serviços da Reclamada por meio do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO (ID 135238857), através de uma bolsa de 100%, sendo responsável pelo pagamento apenas de taxa de manutenção, consistente em 18 (dezoito) parcelas de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reaiMenciona o Autor que após a assinatura do contrato, teve conhecimento de que esse valor referente a manutenção se tratava de um financiamento estudantil (ID 135238868. Pag. 7) e que ao perceber que a contratação dos serviços estava diversa da que acreditava ter contratado, procurou o PROCON a fim de efetuar a rescisão em 23/05/2023 (ID 135238860), sendo todas as tentativas infrutíferas, motivo pelo qual requer a rescisão do contrato e indenização por danos morais. A Reclamada ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (ELLEVE NPL) em sua defesa alega que tão logo tomou ciência da ação suspendeu as cobranças referente ao financiamento, bem como visando custear a prestação dos serviços contratados junto à STUDIO GAMES, emitiu na data de 02/02/2023, cédula de crédito bancário (ID 140586084), formalizando a contratação do valor principal de R$ 3.893,67, a ser quitado em 18 (dezoito) parcelas de R$ 285,26, vencendo a 1a parcela em 02/04/2023 e a 18.a em 02/09/2024, que a instituição de ensino recebe, em adiantamento, o valor do curso, dado sua qualidade de beneficiária do financiamento. Por fim, destaca que o Autor possuía ciência e anuiu quanto à contratação do financiamento, especialmente, porque foi o Autor quem, de fato, efetivou e formalizou a contratação, assinando digitalmente a cédula, inexistindo assim qualquer falha na prestação de seus serviços ou fortuito interno, requerendo a improcedência da ação.Por sua vez, a Reclamada AJA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA alega que o Autor foi agraciado com uma bolsa de descontos e o valor do curso ficou em R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais), conforme contrato, e que o Reclamante possuía todas as informações do que estava contratando, com a correta informação a respeito do contrato de financiamento, não ocorrendo qualquer abusividade no atendimento, ilícito ou cobrança indevida. Diante da afirmação da contratação de serviços diversos do ofertado, cabia à empresa Reclamada comprovar a efetiva contratação e disponibilização e utilização dos serviços, conforme ofertado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.Com efeito, as Reclamadas não lograram comprovar que a contratação se deu conforme ofertado ao Autor. Portanto, as empresas Reclamadas não se desincumbiram de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, entendo que a contratação diversa dos serviços ofertados, bem como as inúmeras tentativas de solução do problema na seara administrativa, são situações que não podem ser enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, configurando dano moral indenizável. De fato, quanto aos danos morais, é necessário salientar que, em regra, o mero inadimplemento contratual não configura ato atentatório à personalidade, não ensejando reparação por danos extrapatrimoniais. Destarte, os transtornos experimentados pelo Reclamante no que diz respeito a contratação de serviços diversos do que acreditava estar contratando, bem como o descaso das Reclamadas, não podem ser classificados com um mero dissabor. Está-se, pois, diante de caso evidente de dano moral puro, que se exaure na própria atitude abusiva e ilegal decorrente da falha na prestação do serviço, prescindindo de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado. Reconhecida a responsabilidade indenizatória dos Reclamados, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa.No caso em concreto, hei por bem fixar o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Autor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.Com ralação aos danos materiais, resta improcedente face a ausência de comprovação, pelo Autor, do pagamento de quaisquer parcelas referente ao contrato, objeto da presente ação.III – DISPOSITIVO Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:a) DECLARAR rescindido o contrato, objeto da presente lide;b) CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC);.(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que houve afirmação da contratação de serviços diverso do contratado e caberia a cabia à empresa Reclamada comprovar a efetiva contratação e disponibilização e utilização dos serviços, conforme ofertado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. De toda forma, foi descumprido o dever de informação ao consumidor, previsto pelo artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
8. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070792-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 026.994.213-08 (RECORRENTE), AJA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 46.422.995/0001-80 (RECORRIDO), RICARDO AREA LEAO CARDOSO - CPF: 039.089.303-08 (ADVOGADO), ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 47.117.740/0001-76 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO MORALES MILARE - CPF: 321.194.038-30 (ADVOGADO), ALEX FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 026.994.213-08 (RECORRIDO), AJA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 46.422.995/0001-80 (RECORRENTE), ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 47.117.740/0001-76 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO MORALES MILARE - CPF: 321.194.038-30 (ADVOGADO), RICARDO AREA LEAO CARDOSO - CPF: 039.089.303-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025